Tribunal: STF
Processo: ARE 1459139
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Considerados os termos do julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, haver-se-ia de acolher a referida impugnação – Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º XXXVI e LIV; 37, X; e 40, § 8º, da CF/1988.



    Em suma, a parte recorrente defende a nulidade da extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a existência de todos os requisitos de exequibilidade do título executivo judicial que se formou.



    É o relatório. 



    Nos termos do art. 277 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis (art. 67, § 3º, do RISTF).



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente